Tribunal: STF
Processo: HC 172645
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ESPECIAL – VALORAÇÃO JURÍDICA – ADMISSIBILIDADE.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara da Comarca de Rosário do Sul/RS, no processo nº 0006279-68.2011.8.21.0062, pronunciou o paciente, ante os crimes dos artigos 121, cabeça (homicídio), do Código Penal, 304 (omissão de socorro) e 306 (embriaguez ao volante) da Lei nº 9.503/1997.
    A Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, por maioria, desproveu recurso em sentido estrito. Assentou inviável a desclassificação da conduta para homicídio culposo. Concluiu inadequado afastar o dolo eventual, ressaltando indícios de que o paciente estava embriagado e, na direção de veículo automotor, excedeu a velocidade permitida, atropelando a vítima em local próximo a faixa de pedestre. 
    O Primeiro Grupo Criminal proveu embargos infringentes, desclassificando a conduta para homicídio culposo. Teve como insuficientes, à configuração de dolo eventual, o excesso de velocidade – uma vez que, além de não significativo, não foi imputado na denúncia –, a embriaguez e a omissão de socorro. Ressaltou inexistirem indícios de o paciente haver efetuado manobras arriscadas ou praticado conduta perigosa na direção do veículo. Assinalou não demonstrado ter assumido o risco de matar alguém. 
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator proveu o recurso especial nº 1.807.061, interposto pelo Ministério Público, para restabelecer a pronúncia. Assentou ser da competência do Conselho de Sentença o exame sobre a configuração de dolo eventual ou culpa consciente. Reportando-se às premissas fáticas do acórdão dos embargos infringentes, salientou viável submeter o paciente a julgamento perante o Júri, consideradas a embriaguez ao volante e a velocidade acima da permitida na via. A Quinta Turma não conheceu agravo, por intempestivo.
    Os impetrantes sustentam que o Superior Tribunal de Justiça extrapolou os limites referentes ao recurso especial, no que incorreu em reexame do conjunto fático-probatório. Dizem inobservado o verbete nº 7 da Súmula daquele Tribunal. 
    Requerem, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos da decisão do Superior Tribunal de Justiça. No mérito, buscam a declaração de nulidade do pronunciamento, restabelecendo-se o acórdão do Tribunal de Justiça. 
    2. O Relator, ao prover o recurso especial, concluiu inadequado afastar a caracterização do dolo eventual. Reportando-se a premissas fáticas lançadas no ato mediante o qual providos os embargos infringentes, teve como viável submeter o paciente a julgamento perante o Júri:
    [...]
    Igualmente é oportuno mencionar que a simples revaloração da prova, considerando-se os fatos delineados pelo acórdão recorrido não acarreta em reexame de provas.
    Após trazer à lume essas considerações, verifica-se que o Tribunal local, ao prover os embargos infringentes, desclassificou a infração tipificada pela decisão de pronúncia no art. 121, caput, do CP e 304 e 306, ambos do CTB para outra que não seja de competência do Tribunal do Júri. Para tanto, a Corte originária alegou que os fatos apurados não permitem inferir que o agente teria agido com dolo eventual, mas, sim, com culpa (e-STJ, fls. 613-615):
    [...]
    Todavia, o entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul deve ser revisto. Isso porque as circunstâncias fáticas traçadas no aresto impugnado permitem submeter a acusação ao crivo do Conselho de Sentença, quais sejam: i) embriaguez ao volante; e ii) emprego de velocidade acima da permitia em lei.
    Com efeito, os fatos delineados no aresto recorrido não permitem concluir de forma peremptória pela inexistência do dolo eventual, cognição de competência do Tribunal Popular.
    [...]
    Conforme se depreende, a atuação do Superior Tribunal de Justiça fez-se considerado o quadro fático definido soberanamente pelo Tribunal de origem. A providência não revela revolvimento de fatos, mas situa-se no âmbito da valoração jurídica destes, sendo compatível com recurso de natureza extraordinária. Não surge configurada inobservância do verbete nº 7 do Superior. Assim tem decidido o Supremo – agravo regimental no agravo de instrumento nº 147.120, Segunda Turma, de minha relatoria, recurso extraordinário nº 122.011 e habeas corpus nº 82.489, ambos da Primeira Turma, relator ministro Moreira Alves, com acórdãos veiculados, respectivamente, no Diário da Justiça de 1º de julho de 1993, 17 de agosto de 1990 e 28 de março de 2003.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 15 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator